Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-33.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. MANUTENÇÃO. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado. O fato de o crime de ameaça ser formal não afasta a imprescindibilidade de o destinatário sentir-se, realmente, temeroso, devendo ser mantida a sentença absolutória em hipótese na qual a palavra da vítima, prestada em Juízo, foi firme no sentido de que não se sentiu amedrontada com a conduta do acusado e que acionou a polícia apenas porque estava constrangida diante da vizinhança.